Tribunal: TCU
Processo: 001.244/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 685/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.244/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Carlos Jose Soares (XXX.027.258-XX); Gracilene Batista Iamada (XXX.273.291-XX); Marcia Cristina Renno (XXX.385.398-XX); Marcia Maria Barbosa (XXX.302.588-XX); Maria Aparecida de Almeida Bezerra Jansen (XXX.111.861-XX); Maria Divina Xavier Andrade Breves (XXX.203.061-XX); Maria Pereira da Silva (XXX.800.708-XX); Marineide Silva Pereira (XXX.435.341-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.142.078-XX); Ronald Baptista de Souza (XXX.307.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.